Tribunal: TJMT
Processo: 1028569-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028569-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDERSON RICARDO NASCIMENTO - CPF: 023.257.251-89 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito questionado e improcedente o pedido de danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ;

2. Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

3. No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que afastou o dano moral por aplicação da Súmula 385 do STJ, insurgindo o Recorrente quanto às matérias referentes ao dever de indenizar, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes. Afirma que a sentença proferida não deve ser mantida, sob argumento que a reclamada não acostou aos autos o contrato assinado, mas apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante a ser arbitrado pela Turma.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo
a quo
concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação dos serviços de telefonia. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ, em razão de negativação preexistente. Eis o trecho da sentença:

“(...) Importante asseverar que, conforme extrato do Serasa acostados nos autos, o autor apresenta negativações preexistentes, sem comprovação de que estão sendo discutidas judicialmente, fato este que inviabiliza a indenização por danos morais, em razão da aplicação da Sumula 385 do STJ.

Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424):

“A anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de cancelamento da negativação.” (sic – id. 111874528)

Entretanto, analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os argumentos ínsitos na referida peça não fazem menção à anotação preexistente ou inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois o recorrente somente alega a ausência de contratação do serviço, ilegalidade da inserção de seus dados no rol de inadimplentes e a ocorrência do dano moral, sem apontar em nenhum momento o motivo do indeferimento – aplicação da Súmula 385 do STJ, em razão de anotação preexistente.

Na hipótese, não há nenhuma relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença que o recorrente visa à reforma. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Sobre o tema, colaciono entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).

De forma semelhante, colaciono o entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Destaca-se que são inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022